Tribunal: TJMT
Processo: 1021188-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021188-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MEIRIVAN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 737.826.531-49 (RECORRIDO), RONE RUBENS DA SILVA GONSALES - CPF: 690.354.231-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1021188-51.2020.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: AGUAS CUIABÁ S/A.

RECORRIDO: MEIRIVAN FERREIRA DE ALMEIDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

ÁGUA – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DA PARTE DEMANDADA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático - jurídicas encartadas na peça defensiva.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou o refaturamento da conta do mês de novembro de 2019, para media dos últimos 12 meses, e a exclusão do nome da parte Autora do cadastra negativo relativa ao débito de R$ 1.434,91, bem como,
condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
decorrentes da cobrança indevida de faturas de água com consumo acima da média mensal da parte recorrida, o que ocasionou a inscrição indevida do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais a parte recorrida invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Dos efeitos da revelia.

2.
Inexistência de ato ilícito.

3. Da inexistência de dano moral indenizável.

4. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

A parte recorrente não compareceu à audiência conciliatória designada para o dia 22/07/2020, apesar de ter sido devidamente citada e intimada
ID 65544956 e 65544957
destes autos, ou seja, com antecedência de mais 48 (quarenta e oito) horas de sua realização, ademais, deixou de demonstrar os motivos da sua ausência, razão pela qual lhe foi imposto os efeitos da revelia.

A Súmula n.o 19, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, diz o seguinte:

SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência

de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas.

O Enunciado n.o 20 do FONAJE, leciona o seguinte:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em face de tal fato processual tenho que as matérias recursais arguidas pela parte recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

De outra banda, é de se observar que embora reconhecida à revelia em desfavor da parte recorrente, na sentença, o Juiz Monocrático detalhadamente justificou a razão de decidir com relação ao direito buscado pela parte recorrida.

Com isso, tenho que deve ser mantida a r. sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, inclusive, em relação ao valor indenizatório a título de danos morais, que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020